Tribunal: TJMT
Processo: 1019076-98.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019076-98.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINOURU CARLOS ARIMOTO - CPF: 023.062.041-87 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. AUTONOMIA MUNICIPAL. ESGOTAMENTO PRÉVIO DE MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve aplicação indevida do artigo 932, V, b do CPC e artigo 51, I-D, b do RITJ/MT; (ii) saber se o Tema 1.184 do STF permite ao Município fixar valor mínimo para execuções fiscais (R$ 486,98) diverso daquele sugerido pelo CNJ (R$ 10.000,00); (iii) saber se a tese é inaplicável ao caso concreto por envolver valor superior ao definido municipalmente como "pequeno valor"; e (iv) verificar a necessidade de observância do regime de transição previsto na Resolução 547/2024 do CNJ e no artigo 23 da LINDB.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, fixou tese vinculante estabelecendo o piso nacional de R$ 10.000,00 para o ajuizamento de execuções fiscais, com aplicabilidade imediata, inclusive aos processos em curso, configurando norma cogente não passível de flexibilização por legislação municipal.

4. O parâmetro de R$ 10.000,00, reafirmado pela Resolução 547/2024 do CNJ, foi estabelecido com base em critérios técnicos de eficiência administrativa e economicidade processual, visando à racionalização do sistema de cobrança de dívidas públicas em âmbito nacional.

5. No caso concreto, foi concedido ao ente municipal prazo para regularização, posteriormente dilatado por mais 90 dias a seu pedido, mas transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, não houve comprovação do esgotamento das vias administrativas de cobrança, fundamentando corretamente a extinção do feito.

6. As razões recursais apresentadas no agravo interno limitam-se à reiteração de teses anteriormente suscitadas e devidamente rechaçadas, insuficientes para ensejar a alteração do entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, em conformidade com o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ. 2. A autonomia municipal para definir o que seria 'baixo valor' para fins de execução fiscal não prevalece sobre o piso nacional estabelecido. 3. A tese possui aplicabilidade imediata, inclusive aos processos em curso."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI e 932, V, b; CF/1988, art. 37; LINDB, art. 23; RITJ/MT, art. 51, I-D, b.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.337.790 (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19.12.2023; TJ-MT, Agravo Regimental Cível 10395855020238110003, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2024; TJ-MT, Agravo Regimental Cível 10128574420248110000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática deste Relator, que negou provimento ao recurso de apelação. A decisão fundamentou-se no entendimento firmado no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual as execuções fiscais de baixo valor somente devem ser judicializadas após o esgotamento de outras tentativas de cobrança, tais como conciliação e protesto extrajudicial.

Esse entendimento foi reforçado pela Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabeleceu o valor de referência de R$ 10.000,00 e criou diretrizes práticas para a condução dessas cobranças. Ademais, o Código de Processo Civil (CPC) complementa esse cenário, fornecendo as ferramentas processuais necessárias para a aplicação dessa nova diretriz, especialmente por meio do sistema de precedentes vinculantes.

No caso concreto, embora a Fazenda Municipal tenha alegado que sua legislação local permitiria a cobrança, a norma municipal sobre o valor mínimo para execuções fiscais não pode prevalecer sobre o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ. Esses instrumentos fixaram em R$ 10.000,00 o limite mínimo nacional para a propositura de execuções fiscais, fundamentando-se em estudos técnicos sobre eficiência administrativa e gestão judiciária. Esse entendimento, dotado de efeito vinculante, não admite distinções locais, tendo por finalidade a racionalização do sistema de cobrança de dívidas públicas em âmbito nacional.

Além disso, o juízo singular oportunizou ao Município demonstrar a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança antes da judicialização, suspendendo o feito por 90 (noventa) dias (Id. 256335185). Entretanto, não houve qualquer manifestação nos autos para comprovação do cumprimento dessa exigência jurisprudencial. Diante desse contexto, e considerando que o próprio STF já assentou que esse entendimento se aplica também a processos em curso, determinou-se a extinção da presente execução fiscal.

Inconformado, o Município agravante contesta a aplicação dos dispositivos legais utilizados pelo Relator para negar provimento ao recurso de apelação. Alega cerceamento de defesa, sustentando que o artigo 932, V, "b", do CPC e o artigo 51, I-D, "b", do RITJ/MT foram aplicados indevidamente, uma vez que o recurso original impugnou adequadamente a decisão recorrida.

Argumenta que o próprio Tema 1.184 do STF reconhece a autonomia dos entes federados para definir o que seria "baixo valor" para fins de execução fiscal. Nesse sentido, sustenta que exerceu essa autonomia por meio da Lei Complementar no 493, que estabeleceu como valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais o equivalente a 2 UFP-MT (cerca de R$ 486,98). Considera desproporcional a aplicação do parâmetro de R$ 10.000,00 sugerido pelo CNJ, afirmando que esse valor não condiz com a realidade tributária local.

Defende, ainda, que o caso concreto envolve valor superior àquele definido pela legislação municipal como "pequeno valor", não se enquadrando, portanto, na hipótese prevista na tese de repercussão geral. Para reforçar esse entendimento, cita decisões dos Tribunais de Justiça de Goiás e São Paulo, que reconheceram a autonomia municipal nessa matéria.

Por fim, sustenta a necessidade de observância do regime de transição, argumentando que a própria Resolução 547/2024 do CNJ prevê a possibilidade de suspensão do processo para permitir a adaptação ao novo entendimento jurisprudencial. Invoca o artigo 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que determina a adoção de regime de transição quando há mudança interpretativa, defendendo que seria mais adequado anular a sentença para permitir que o Município realize o protesto do título (Id. 266590789).

O recurso foi interposto sem apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e na Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em suas razões recursais, o Município de Rondonópolis contesta a decisão que negou seu recurso de apelação alegando: aplicação indevida do artigo 932, V, b do CPC e artigo 51, I-D, b do RITJ/MT; violação à autonomia municipal reconhecida pelo Tema 1.184 do STF, que permitiu ao Município fixar em R$ 486,98 o valor mínimo para execuções fiscais, diferentemente dos R$ 10.000,00 sugeridos pelo CNJ; inaplicabilidade da tese ao caso concreto por envolver valor superior ao definido municipalmente como "pequeno valor"; e necessidade de observância do regime de transição previsto na Resolução 547/2024 do CNJ e no artigo 23 da LINDB.

A título de reforço ao entendimento já exposto, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, fixou tese vinculante estabelecendo o piso nacional de R$ 10.000,00 para o ajuizamento de execuções fiscais, com aplicabilidade imediata, inclusive aos processos em curso, conforme expressamente consignado em sessão plenária.

Esse parâmetro, posteriormente reafirmado pela Resolução 547/2024 do CNJ, foi estabelecido com base em critérios técnicos de eficiência administrativa e economicidade processual, configurando-se norma cogente, não passível de flexibilização por legislação municipal, ainda que esta fixe valores inferiores.

No caso concreto, foi concedido ao ente municipal o prazo de 30 (trinta) dias para regularização (Id 252646299), tendo este requerido dilação por mais 90 (noventa) dias (Id 252646300), o que foi deferido (Id 252646302). Contudo, transcorrido o prazo sem qualquer manifestação nos autos, não houve comprovação do esgotamento das vias administrativas de cobrança, razão pela qual correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Após detida análise, verifica-se que as razões recursais apresentadas no agravo interno
não contêm fundamentação jurídica apta a desconstituir os alicerces da decisão recorrida, limitando-se à reiteração de teses anteriormente suscitadas e devidamente rechaçadas
, as quais se mostram insuficientes para ensejar a alteração do entendimento consolidado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no valor baixo do crédito executado. II. Questão em discussão 2. A questão em debate é definir o prosseguimento ou não de execução fiscal com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.337.790 (Tema 1184), fixou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, considerando os princípios da eficiência e da economicidade e decidiu pela aplicação imediata
. 4. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.
IV. Dispositivo e tese 6. O agravo interno desprovido.Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execuções fiscais de valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual, bem como dos preceitos estabelecidos pelo STF". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV; CF/1988, art. 37. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 19.12.2023.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10395855020238110003, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025) (destaquei)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – TEMA N.o 1.184, DO STF – APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.o 1.184, de repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor. 2. Não houve modulação dos efeitos da decisão, porquanto os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão foram acolhidos, apenas para esclarecer que a tese, ora fixada, também incide sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento, logo, aplicável às ações em curso. 3. Ademais, a Resolução n.o 547/2024, do CNJ, estabeleceu no artigo 1o, § 1o, os requisitos para extinção, qual seja, ausência de “movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
”. 4. A extinção da execução dependerá de intimação prévia do ente público para o exercício do contraditório. 5.

Ausentes requisitos para reconsideração da decisão, pois o recorrente limitou-se a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a reforma
. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10128574420248110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2024) (negritei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025